Tribunal: TJDFT
Processo: 0713984-45.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. CUMPRIMENTO DO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, CLARO S.A, contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a: a) cumprir com o plano contratado, sem efetuar cobrança de itens adicionais não solicitados; e b) pagar à autora a quantia de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais. Em suas razões, argumenta que não houve prática de ato ilícito, e que não há prova das alegações da recorrida, uma vez que a contratação foi por ela efetuada. Requer que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido, id 45111123. Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção do julgado, sob ID. 45111132.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva, é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal. Restou incontroversa, pelo documento inserido pela recorrida com a inicial, id 45111060, a cobrança indevida do valor de R$29,99, relativo à contratação do serviço Passaporte Mundo, cujo cancelamento pela própria empresa gerou a multa no valor de R$402,00, também indevida, uma vez que a consumidora não contratou o serviço, não lhe incumbindo o pagamento da respectiva penalidade, o que caracteriza a falha na prestação dos serviços pela recorrente, exsurgindo o dever de indenizar.
5. Em relação ao dano moral nas relações de consumo, em que pese não exista uma relação exaustiva de hipóteses, deve o juiz atentar, em cada caso, para que a aplicação do CDC sirva para modificar as práticas existentes atualmente. Na lição de Claudia Lima Marques, “de nada vale a lei (law in the books), se não tem efeitos práticos na vida dos consumidores (law in action) e no reequilíbrio das relações de poder (Machtpoistionen) e relações desequilibradas e mesmo ilícitas. (...) Os danos materiais e morais sofridos pelo consumidor individual, porém, devem ser todos ressarcidos, pois indenizar pela metade seria afirmar que o consumidor deve suportar parte do dano e autorizar a prática danosa dos fornecedores perante os consumidores.” (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, p. 695). O dano moral nas relações de consumo se caracteriza ainda por um descaso capaz de macular a incolumidade psíquica do consumidor, exatamente como no caso dos autos, pois a forma desidiosa com que se houve a empresa ao ativar serviço não contratado pela recorrente, efetuando cobranças em desacordo com o contratado, e ao não apresentar uma estrutura apta a atender prontamente os reclames da parte consumidora tipifica o dano moral indenizável.
6. Quanto ao valor da indenização, deve o magistrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem descuidar dos propósitos compensador, preventivo e pedagógico. Deve-se buscar uma quantia que amenize a angústia suportada pelo lesado, sem causar-lhe o enriquecimento ilícito ou a ruína do culpado. Também não deve ser módico, de modo a desvanecer o seu efeito pedagógico de desestimular conduta semelhante no futuro. Na espécie, mostra-se adequado e proporcional o valor fixado na condenação de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade.
8. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/99.